Tribunal: CARF
Processo: 16682.904823/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904823/2013-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.526 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
STAR ONE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904823/2013-47
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 30283.38098.240409.1.3.02-0827
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a
31.12.2008) no valor de R$ 36.386.462,52 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 30), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 40.877.930,82 (quarenta
milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos),
reconheceu o valor de R$ 33.637.463,20 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), de forma que restaram parcialmente
homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/16), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
há prejudicialidade entre o presente processo e aquele onde são discutidas
as
compensações
pleiteadas
nos
PER/DCOMP
no
30663.13768.200208.1.3.02-8134, 15777.39948.310308.1.3.02- 3820 e
12038.10674.050110.1.7.03-0562;
(ii)
a parcela do crédito relativa às estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores deve ser reconhecida sob pena de se
incorrer em duplicidade de glosas;
(iii)
no que tange às retenções na fonte suportadas, não obstante essas tenham
sido informadas em montante superior ao efetivamente retido, a
Requerente apresenta os DARF`s por meio do qual efetuou o pagamento
da diferença;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

(iv)
a parcela que compõe o saldo negativo IRPJ do ano-calendário 2008,
relativa às compensações realizadas com saldos negativos de períodos
anteriores, decorre da inexistência de decisão definitiva determinando a
homologação das compensações concretizadas por meio dos PER/DCOMP
30663.13768.200208.1.3.02-8134,
15777.39948.310308.1.3.02- 3820 e 12038.10674.050110.1.7.03-0562;
(v)
tendo deixado de reconhecer aquela parcela na formação do saldo negativo
da Requerente relativa ao ano-calendário 2008, a Autoridade Fiscal fez
com que o saldo negativo IRPJ fosse reduzido;
(vi)
a vinculação entre os PER/DCOMP 30663.13768.200208.1.3.02- 8134,
15777.39948.310308.1.3.02-3820 e 12038.10674.050110.1.7.03-0562 e o
crédito de saldo negativo pleiteado é clara vez que nos primeiros a
Requerente efetua compensações para quitação de débitos de IRPJ do ano-
calendário 2008, passando então a compor o saldo negativo do tributo para
aquele período e, nesta Manifestação, a Requerente faz uso do saldo
negativo;
(vii)
o presente processo deve aguardar a decisão final acerca da eventual
homologação daquele PER/DCOMP, de modo a se evitar decisões
divergentes;
(viii) sendo provida ou não a Manifestação de Inconformidade da Requerente
em face daquele Despacho Decisório, os valores lá glosados irão compor,
de qualquer modo, o saldo negativo do ano-calendário 2008;
(ix)
requer o reconhecimento do direito creditório neste PER/DCOMP ora
sendo analisado, eis que a manutenção da glosa importa duplicidade de
glosas para um mesmo crédito tributário, representando bis in idem.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de dezembro de 2017, a
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em
Acórdão de no 01-34.961 (e-fls. 172/185), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
ao fundamento de que:
(i)
toda a argumentação apresentada diz respeito às estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores e às retenções na fonte. Nada
foi alegado em relação aos pagamentos de estimativa IRPJ para fins de
comprovação da diferença entre o montante informado no PER/DCOMP e
o confirmado no Despacho Decisório;
(ii)
considera-se não impugnada a matéria referente aos pagamentos de
estimativa IRPJ não confirmados no Despacho Decisório, no total de R$
4.254.433,34;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

(iii)
não procede a alegação da Contribuinte no sentido de que haveria
duplicidade
de
cobrança
em
relação
ao
PER/DCOMP
30283.38098.240409.1.3.02-0827;
(iv) em função da homologação parcial do PER/DCOMP
30663.13768.220208.1.3.02-8134 , o direito creditório reconhecido (saldo
negativo IRPJ anocalendário 2008) foi menor que o pleiteado, implicando
que débitos compensados foram não homologados. Note-se que agora já
não é mais o débito de estimativa IRPJ – jan/2008 que é cobrado, mas sim
o débito informado para compensação com o crédito de saldo negativo
IRPJ ano-calendário 2008, razão pela qual podemos concluir que,
independentemente do resultado da análise do saldo negativo, não ocorreu
duplicidade de cobrança;
(v)
os montantes referentes às estimativas IRPJ, 2362, jan/2008, R$
2.129.820,85 e IRPJ, 2362, fev/2008, R$ 511.574,60, não reconhecidos
pela unidade de origem, devem ser adicionados ao direito creditório já
reconhecido no processo ora sendo analisado em função de sua
homologação integral nos autos do processo administrativo no
16682.904134/2012-51;
(vi)
somando-se as parcelas referentes às estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 2.129.820,85, R$ 511.574,60 e R$
60.612,40), homologadas nos PER/DCOMP supracitados com o valor já
reconhecido pela unidade de origem a título de saldo negativo IRPJ ano-
calendário 2008 (R$ 33.637.463,20), chegamos ao total de R$
36.339.471,05, valor a ser reconhecido no presente julgamento;
(vii)
em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte reconhece que
houve informação de retenção em montante superior ao declarado, razão
pela qual procedeu ao recolhimento (fl.125) dessa diferença, acrescida de
multa de mora e juros.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ANÁLISE DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ
DECISÃO
DEFINITIVA
DAS
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
Improcedente o pedido de sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva
dos processos de análise de estimativas por se constituir flagrante desrespeito ao
princípio da eficiência administrativa, nos termos do caput do artigo 37 da CF/88.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa mensal
quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo negativo do
período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou reconhecimento
parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO. APROVEITAMENTO NO
AJUSTE ANUAL.
É entendimento da RFB que as estimativas com compensação homologada podem ser
levadas ao ajuste anual.
IRRF. PAGAMENTO VIA DARF. COFINS. APROVEITAMENTO NO SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Pagamento efetuado a título de COFINS não pode ser aproveitado para compor o saldo
negativo de IRPJ. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não seja expressamente contestada. Inexistência de manifestação de
inconformidade com relação à matéria referente aos pagamentos de estimativa IRPJ não
confirmados no Despacho Decisório,
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 24/09/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 01-34.961, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 192), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 195/203), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
inobstante o recolhimento realizado, as D. Autoridades Fiscais em
primeira instância entenderam por não conhecer dos créditos pleiteados
sob o argumento de que “o recolhimento foi efetuado sob o código 5856
(cofins não-cumulativa), correspondente portanto a tributo diferente do
analisado no presente processo”;
(ii)
o mero erro de preenchimento da referida PER/DCOMP, ao indicar o
código 5856 não pode ser motivo suficiente para denegar à Recorrente seu
direto ao suposto crédito e, por consequência, a extinção, por
compensação, dos débitos nela declarados;
(iii)
no que tange às retenções sofridas na fonte a título de IRPJ para o ano-
calendário 2008, conforme antecipado, a D. Autoridade Julgadora deixou
de confirmar, na composição do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, o
montante de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais);
(iv)
em decorrência da declaração a maior, a Recorrente efetuou, por meio de
DARF, o recolhimento daquele tributo declarado, acrescido de multa e
juros respectivos, no montante de R$ 191.819,52, (Doc. no 01), de modo
que referido montante creditório jamais poderia ter sido desconsiderado
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

pelas Autoridades Julgadoras em primeira instância quando da análise da
higidez dos créditos declarados por meio do PER/DCOMP no
30283.38098.240409.1.3.02-0827;
(v)
uma vez demonstrada a ocorrência de erro material, é autorizado que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceda com a retificação de
ofício;
(vi)
uma vez demonstrado o equívoco cometido na declaração de retenção a
maior realizada pela Recorrente, e o consequente recolhimento efetivado,
no exato valor indicado em suas declarações (Doc. no 01), impõe-se a
reforma parcial do acórdão recorrido para que seja reconhecida a
suficiência da integralidade das compensações realizadas por meio dos
PER/DCOMPs em discussão, para a extinção dos débitos respectivos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
24/09/2018 (e-fl. 192), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/10/2018 (e-
fl. 194), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a 31.12.2008) no valor de R$
36.386.462,52 (trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte,
pagamentos e estimativas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 30), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as parcelas de
composição do crédito no importe de R$ 7.240.467,62 (sete milhões, duzentos e quarenta mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu R$ 2.702.007,85 a título de
estimativas, nos seguintes termos:
“Destarte, os montantes referentes às estimativas IRPJ, 2362, jan/2008, R$
2.129.820,85 e IRPJ, 2362, fev/2008, R$ 511.574,60, não reconhecidos pela unidade de
origem, devem ser adicionados ao direito creditório já reconhecido no processo ora
sendo analisado em função de sua homologação integral nos autos do processo
administrativo no 16682.904134/2012-51 (fl.157/160).
[...]

considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

O demonstrativo de compensação referente ao processo administrativo
16682.904282/2013-57 revela que o crédito reconhecido pela DRJ/BEL não foi
suficiente para homologar a compensação do débito de estimativa IRPJ, 2362, fev/2008,
R$ 1.369.585,80, restando saldo devedor de R$ 168.826,43. Em conseqüência, deve ser
adicionado ao saldo negativo o montante de R$ 60.612,40 em função de homologação
parcial do referido PER/DCOMP nos autos do processo administrativo no
16682.904282/2013-57 (fl.161/163).
Somando-se as parcelas referentes às estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 2.129.820,85, R$ 511.574,60 e R$ 60.612,40),
homologadas nos PER/DCOMP supracitados com o valor já reconhecido pela unidade
de origem a título de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2008 (R$ 33.637.463,20),
chegamos ao total de R$ 36.339.471,05, valor a ser reconhecido no presente
julgamento.” (e-fls. 184/185)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 115.200,00) no fato de que, “o contribuinte reconhece que houve
informação de retenção em montante superior ao declarado, razão pela qual procedeu ao
recolhimento (fl.125) dessa diferença, acrescida de multa de mora e juros. Ocorre que o
recolhimento foi efetuado sob o código 5856 (cofins não cumulativa), correspondendo portanto
a tributo diferente do analisado no presente processo.” E, quanto à glosa dos pagamentos,
consignou expressamente, “considera-se não impugnada a matéria referente aos pagamentos de
estimativa IRPJ não confirmados no Despacho Decisório, no total de R$ 4.254.433,34”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais parcelas – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – sendo R$ 168.826,43
(cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) a título de
estimativas e R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais) a título de retenções, já que,
com relação aos pagamentos operou-se a preclusão, uma vez que tal matéria não foi impugnada
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em reiterar que “efetuou, por
meio de DARF, o recolhimento daquele tributo declarado, acrescido de multa e juros
respectivos, no montante de R$ 191.819,52, (Doc. no 01), de modo que referido montante
creditório jamais poderia ter sido desconsiderado pelas autoridades julgadoras em primeira
instância quando da análise da higidez dos créditos declarados por meio do PER/DCOMP no
30283.38098.240409.1.3.02-0827”.
Da análise dos autos verifica-se que, de fato, a Recorrente efetuou o recolhimento
de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), através de DARF (e-fl. 125), no exato
valor das retenções não confirmadas no Despacho Decisório. Confira-se:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

Contudo, como restou expressamente consignado no Acórdão recorrido, o
recolhimento foi efetuado sob código diferente do tributo em análise.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o recolhimento efetuado não
poderia ser desconsiderado por um simples erro no preenchimento de um código, quando todos
os demais campos se encontram em consonância com o tributo em análise.
A respeito, pertinente destacar as razões trazidas pela Recorrente:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

A propósito, já decidiu este Conselho:
PAGAMENTO.
DARF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
PROVA
DE
RECOLHIMENTO. O simples erro no preenchimento de um dado da guia de
recolhimento, quando todos os demais se encontram em consonância com a DCTF,
não é causa o bastante para afastar a comprovação do pagamento do tributo
reclamado. Comprovado o recolhimento do valor devido, cancela-se o auto de infração.
(Processo n° 10283.100741/2003-75. Acórdão n° 3803-02.007. Sessão de 05/10/2011.
Relator Hélcio Lafetá Reis, g.n.)
Pois bem.
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação do DARF
recolhido, se de fato, corresponde às retenções pleiteadas (R$ 115.200,00), já que o
recolhimento foi efetuado sob código diverso (5856) do tributo analisado no presente processo.
E, uma vez confirmado, se pode ser aproveitado para compor o saldo negativo pleiteado.
E, quanto às estimativas, no valor de R$ 168.826,43 (cento e sessenta e oito mil,
oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), parece-nos, a princípio, que se amolda
na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, considerando o retorno dos autos para comprovação das retenções, faz-se
necessária e também pertinente a confirmação da parcela de estimativas (R$ 168.826,43) não

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904823/2013-47

confirmada pelo Acórdão recorrido, para verificar se, de fato, compuseram o saldo negativo do
período em análise, e se não foram utilizadas em outras declarações de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 221
DF CARF MF
Original